Tribunal: TJBA
Processo: 8049470-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049470-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO BENEDICTO DIAS KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO

AGRAVADO: 24.994.406 VICENTE ALBINO COSTA NETO e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE CORTE DO SERVIÇO E SUSPENSÃO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO RECONHECIDA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Thiago Benedicto Dias Kruschewsky contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de ação de rescisão de acordo por defeito de negócio jurídico e declaração de inexistência de débitos, ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e de Vicente Albino Costa Neto – ME, perante a 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 2. O agravante alega que: (i) o corte no fornecimento de água foi efetuado sem prévia notificação; (ii) hidrômetros com defeito e com mais de sete anos de uso foram atestados pela própria EMBASA em vistoria no condomínio; (iii) dois processos judiciais anteriores, movidos pela genitora do agravante — então titular da matrícula —, foram julgados procedentes com determinação de refaturamento, jamais concretizado; e (iv) o acordo de confissão de dívida firmado em agosto de 2024 pode ter englobado valores calculados com base em médias oriundas de períodos irregulares. Acresce que o agravante convive com filha portadora de paralisia cerebral severa, em regime de cuidados domiciliares integrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que impeça a interrupção do fornecimento de água; e (ii) saber se é cabível, além disso, a suspensão da exigibilidade do acordo de confissão de dívida firmado entre as partes, diante de indícios de que o débito nele consolidado pode ter origem em medições viciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Probabilidade do direito. A interrupção de serviço essencial de abastecimento de água sem prévia notificação ao consumidor constitui fato negativo, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor, nos termos das regras de inversão do ônus da prova previstas no CDC e no CPC. A simples alegação da ausência de aviso prévio é suficiente para configurar indício de plausibilidade do direito. 5. A probabilidade do direito é reforçada por documento oficial da própria EMBASA que atesta a existência de hidrômetros com defeito e com mais de sete anos de uso, além de ausência de concentrador, no condomínio em que reside o agravante. Essa constatação fragiliza a presunção de correção das medições que lastrearam a dívida objeto do acordo impugnado. Soma-se a isso o porte reduzido das unidades do bloco (entre 50 m2 e 78 m2), que torna inverossímil o alcance dos patamares de consumo faturados, e a existência de dois processos judiciais anteriores julgados procedentes com determinação de refaturamento não cumprido. 6. Perigo de dano. O fornecimento de água constitui serviço de natureza essencial, cuja interrupção compromete diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º). A situação se agrava de modo sensível porque o agravante é responsável pelos cuidados domiciliares de filha portadora de paralisia cerebral severa, circunstância que configura perigo de dano concreto e imediato, alcançando a proteção da vida de pessoa em situação de especial vulnerabilidade. 7. Extensão da tutela. Além da vedação de suspensão do fornecimento de água, impõe-se a suspensão da exigibilidade do acordo de confissão de dívida, medida que se justifica pelos indícios de que a dívida confessada pode ter sido composta por valores gerados a partir de medições viciadas reconhecidas pela própria concessionária, sem transparência quanto à sua composição. Afigura-se desproporcional impor ao agravante o cumprimento do acordo antes da apuração em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela de urgência, determinando-se: (i) que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de água na residência do agravante, procedendo ao restabelecimento do serviço no prazo de 5 (cinco) dias, caso já interrompido; e (ii) a suspensão da exigibilidade do acordo de confissão de dívida e parcelamento de débito firmado entre as partes, obstando-se qualquer ato de cobrança, negativação ou execução fundado no referido instrumento até decisão final no feito de origem, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "1. A interrupção de serviço público essencial de abastecimento de água sem prévia notificação ao consumidor configura, por si só, indício de plausibilidade do direito apto a fundamentar a concessão de tutela de urgência, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar o cumprimento do dever de informação. 2. A existência de documentação expedida pela própria concessionária atestando irregularidades no sistema de medição fragiliza a presunção de correção das medições que lastrearam o débito confessado em acordo, autorizando, em cognição sumária, a suspensão de sua exigibilidade quando presentes os demais requisitos do art. 300 do CPC. 3. A presença de pessoa em situação de especial vulnerabilidade no núcleo familiar do consumidor reforça o perigo de dano e justifica tratamento diferenciado na análise dos requisitos da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42; CPC/2015, arts. 300 e 373; Lei nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.10.2020; TJBA, AI 8036066-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 21.11.2022; TJBA, AI 8009241-75.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 07.06.2022; TJBA, Apelação Cível 8002483-06.2023.8.05.0078, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049470-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante THIAGO BENEDICTO DIAS KRUSCHEWSKY e como apelada 24.994.406 VICENTE ALBINO COSTA NETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator